Tribunal: STF
Processo: Rcl 67341
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada por Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica - CEEE-G contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0000977-31.2012.5.04.0811, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s nº 58 e 59 e ADI´s nº 5.867 e 6.021. 



    Anteriormente à apreciação dos pedidos formulados, requisitem-se informações da autoridade reclamada e cite-se o beneficiário da decisão, para que apresente contestação (CPC, art. 989, I e III).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024. 



Ministro LUIZ FUX 



Relator



Documento assinado digitalmente